Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006355-94.2021
AGRAVANTE: ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES.
AGRAVADOS: NOELSAO EMIDIO GONCALVES E IVANIS AZEREDO NISA.
Vistos.
A recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, cuja resposta parcial se deu nos Ids. 84650981 e seguintes.
Pois bem.
Como é sabido, a assistência judiciária alcança todo aquele que declara, ao se socorrer do Poder Judiciário, a sua necessidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC, que dispõe:
“Art. 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
[...] §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Embora, o artigo estabeleça que a simples declaração de hipossuficiência baste à concessão, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, disciplina que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei).
In casu, não obstante às alegações da parte recorrente, da análise dos extratos de movimentação bancária que a agravante apresentou, esta gasta valores consideráveis com bares e restaurantes, sopesando-se o fato dos extratos estarem incompletos.
Com relação à cópia da Declaração de Imposto de Renda, nota-se que este encontra-se incompleto, não sendo possível verificar com precisão a renda e patrimônio da postulante.
Já as faturas de água, energia elétrica e internet encontram-se em nome de terceiros, o que não lhes garante a força probatória necessária.
Assim, todas estas situações somadas afastam, ao menos por ora, a propalada situação de miserabilidade apta ao deferimento das benesses da gratuidade, podendo, se assim desejar, fazer readequações em despesas extraordinárias para melhor atender a realidade atual.
Outrossim, apenas como cognitivo suplementar e não como causa preponderante de decidir, sabe-se que o fato de a recorrente ser patrocinada por advogada particular em nada prejudicar o deferimento da benesse judiciária, torna, porém, tal ocorrência incongruente aos argumentos de hipossuficiência, pois, quem pode pagar pela assistência jurídica privada, pode, ao meu sentir, arcar, ao menos com o preparo recursal.
Para a hipótese, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Assim, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR